Tribunal: TJES
Processo: 5003700-76.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003700-76.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL MAGNANI DA CRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE 10H. DANO EM BAGAGEM PERECÍVEL. RECUSA DE REGISTRO DE RIB POR PARTE DA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais) em razão de atraso de voo de aproximadamente 10 horas, que impediu que o requerente comparecesse à cerimônia de formatura de seu filho, além da ocorrência de dano em bagagem perecível e recusa da empresa em registrar o relatório irregular de bagagem (RIB), além de não fornecer alimentação ao autor durante o período de espera.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviços, incluindo atraso significativo de voo, ausência de suporte material e danificação de bagagem perecível e quanto ao valor da indenização fixada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil da empresa aérea recorrente é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. Restou demonstrado nos autos atraso superior a 48 horas e a completa ausência de suporte material (alimentação, hospedagem e comunicação), em afronta à Resolução ANAC nº 141/2010.

6. A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos consumidores.

7. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

8. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso superior a 04 horas, aliado à ausência de assistência material e à falha no dever de informação, configura defeito na prestação do serviço. 2. O dano causado em bagagem perecível, sob responsabilidade da empresa aérea, enseja reparação por danos morais. 3. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º, art. 3° e §2°, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC n° 141/2010. CC, art. 737.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003700-76.2025.8.08.0048

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: RAFAEL MAGNANI DA CRUZ.

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE 10H. DANO EM BAGAGEM PERECÍVEL. RECUSA DE REGISTRO DE RIB POR PARTE DA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais) em razão de atraso de voo de aproximadamente 10 horas, que impediu que o requerente comparecesse à cerimônia de formatura de seu filho, além da ocorrência de dano em bagagem perecível e recusa da empresa em registrar o relatório irregular de bagagem (RIB), além de não fornecer alimentação ao autor durante o período de espera.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviços, incluindo atraso significativo de voo, ausência de suporte material e danificação de bagagem perecível e quanto ao valor da indenização fixada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil da empresa aérea recorrente é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. Restou demonstrado nos autos atraso superior a 48 horas e a completa ausência de suporte material (alimentação, hospedagem e comunicação), em afronta à Resolução ANAC nº 141/2010.

6. A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos consumidores.

7. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

8. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso superior a 04 horas, aliado à ausência de assistência material e à falha no dever de informação, configura defeito na prestação do serviço. 2. O dano causado em bagagem perecível, sob responsabilidade da empresa aérea, enseja reparação por danos morais. 3. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º, art. 3° e §2°, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC n° 141/2010. CC, art. 737.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
RAFAEL MAGNANI DA CRUZ
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
sustentando que adquiriu passagens aéreas junto à empresa ré para o trajeto Cascavel/Curitiba/Campinas/Vitória, com chegada prevista para às 00h40 de 13/12/2024 e, em decorrência de atraso de voo de 1h30 no primeiro embarque, perdeu a conexão e só foi realocado para voo às 8h45 do mesmo dia. Informou, ainda, que transportava uma caixa de isopor com conteúdo frágil que foi danificada durante a conexão em Campinas, tendo a companhia aérea se recusado a lavrar o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), e que não recebeu assistência material, desembolsando R$21,90 com alimentação. Pleiteia, por fim, danos materiais e morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente (ID 14668282), nestes termos:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a ré ao ressarcimento do valor de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1o, do art. 406 do citado diploma legal.

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula no 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1o, do art. 406 do citado diploma legal.”.

Em sede recursal (ID 14668486), a companhia aérea defende a ausência de falha na prestação de serviços, alegando que respondeu às solicitações do requerente, reiterando a inexistência de responsabilidade civil perante os danos causados ao requerente, sendo indevida a sua condenação em arcar com danos morais, requerendo, subsidiariamente, sua minoração.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 14668490.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, não merece provimento.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em análise dos autos, constata-se que o consumidor enfrentou atraso de 10 (dez) horas em relação ao término original do trajeto, tendo ocorrido a perda da cerimônia de formatura escolar de seu filho, além de ter sofrido avaria em sua bagagem perecível, sem obter auxílio da empresa recorrente, bem como não ter recebido auxílio material para custear sua alimentação durante o aguardo do novo embarque.

Nos termos do art. 14 da Resolução nº 141/2010 da ANAC, em casos de atraso superior a 4 (quatro) horas, como no presente caso, é dever da companhia aérea assegurar ao passageiro a devida assistência material, consistente em hospedagem, alimentação e transporte, conforme o tempo de espera e as necessidades decorrentes da situação. A omissão da recorrente nesse aspecto configura falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilização nos moldes do referido dispositivo.

Destaco, ainda, que o atraso injustificado de vôo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria quanto à responsabilidade civil decorrente de atrasos e cancelamentos de voo, especialmente quando ausente a adequada assistência material:

DANO MORAL – Transporte aéreo – Atraso de voo – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em R$ 3.000,00 – Pretensão à majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Cancelamento comunicado tardiamente ao passageiro, ensejando atraso superior a 07 horas para a realização da viagem, sem a prestação de assistência material adequada – Grave descumprimento do dever de prover hospedagem ao passageiro, previsto no art. 14 da Resolução ANAC nº. 141/2010 para os casos em que o atraso supera 04 (quatro) horas – Autor pernoitou no próprio aeroporto, dormindo entre as cadeiras no saguão - Montante majorado para R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Por conseguinte, entendo que a conduta da recorrente ocasionou ao consumidor evidente transtorno que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano. O prolongado atraso no voo, somado à ausência de qualquer suporte material por parte da companhia e o dano em sua bagagem sem obter qualquer solução pela empresa, configura violação aos direitos da personalidade, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

De igual modo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nestes termos:

“
Outrossim, diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, forçoso o reconhecimento da procedência dos pedidos autorais. Isto porque, conforme se depreende das normas do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, independente de culpa.

[...]

Não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que
a demora de quase dez horas, a frustração de evento familiar significativo e a negativa de assistência extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial
.
”.

(grifou-se).

Com isso, a falta de assistência necessária por parte da recorrente, além da ausência de informações ao consumidor,configura falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes já estipulados pelo juízo sentenciante.

Quanto aos danos morais, entendo configurados por se tratar de responsabilidade objetiva da empresa aérea, cuja falha na prestação do serviço já foi evidenciada alhures e, no que concerne ao quantum já arbitrado, entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)